Tribunal: TJPA
Processo: 0805112-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805112-51.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. E OUTRAS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do ESTADO DO PARÁ, para permitir a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Os agravantes sustentam a necessidade de observância também da anterioridade anual e requerem o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1266 do STF, além do afastamento da cobrança do tributo durante o exercício de 2022.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 exige a observância da anterioridade anual, nos termos do art. 150, III, “b”, da Constituição; e (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo nem majora alíquotas, apenas regulamenta normas gerais previstas pela EC nº 87/2015, que já autorizavam a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada nas ADIs 7066, 7070 e 7078, reconhece a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e define que sua exigibilidade está condicionada exclusivamente à anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c”, da CF/1988.

A cláusula de vigência da LC nº 190/2022 não cria regra específica de anterioridade anual; por isso, a cobrança do DIFAL se torna exigível após 90 dias da publicação da norma, ou seja, a partir de 5 de abril de 2022.

A pendência de julgamento do Tema 1266 do STF não suspende automaticamente os processos judiciais em curso sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, tampouco há determinação expressa da Corte nesse sentido.

A argumentação de que a LC nº 190/2022 alteraria a relação jurídico-tributária ou traria surpresa ao contribuinte não encontra respaldo nos precedentes vinculantes do STF, uma vez que a norma apenas operacionaliza a repartição da receita entre os entes federativos, sem impactar a esfera patrimonial do contribuinte.

A decisão monocrática recorrida aplica corretamente os precedentes firmados pelo STF, razão pela qual deve ser mantida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo, sendo inaplicável a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF/1988.

A cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela LC nº 190/2022, está sujeita exclusivamente à anterioridade nonagesimal, sendo exigível a partir de 5 de abril de 2022.

A afetação do Tema 1266 pelo STF não determina, por si só, o sobrestamento dos processos em trâmite, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; art. 155, § 2º, VII; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Plenário; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; TJPA, ApCiv nº 0837524-35.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.06.2025; TJPA, ApCiv nº 0838605-19.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. E OUTRAS
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de afastar a cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no exercício de 2022.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que foi impetrado mandado de segurança para afastar a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) sobre vendas destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Pará.

Afirma que a ação visa impedir a cobrança do DIFAL entre 01/01/2022 e 31/12/2022, em razão da regra constitucional da anterioridade nonagesimal e de exercício; do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022; da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente no Tema 1093 e na ADI 5469.

Aduz que houve sentença favorável, concedendo a segurança. Contudo, o Estado do Pará apelou, sustentando que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou o DIFAL, autorizando a cobrança já em 2022.

A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação, permitindo a cobrança do DIFAL no exercício de 2022, desde que observada apenas a anterioridade nonagesimal (noventena), conforme julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A repercussão geral foi reconhecida pelo STF no Tema 1266, em agosto de 2023, versando exatamente sobre a incidência das regras da anterioridade na cobrança do DIFAL após a entrada em vigor da LC 190/2022.

Ainda não houve o trânsito em julgado das ADIs 7066, 7070 e 7078, de modo que os efeitos das decisões nelas proferidas não podem ser automaticamente aplicados ao presente caso.

A proposta de modulação dos efeitos formulada pelo Min. Flávio Dino, que já conta com cinco votos, prevê a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até a data de julgamento da ADI 7066 (novembro de 2023), situação que abrange a agravante.

Portanto, requer o sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema 1266, nos termos do art. 1.035, §5º do CPC.

Sustenta ainda que:

A cobrança do DIFAL antes da publicação da LC 190/2022 não encontra respaldo no “fluxo de positivação” do ICMS, pois, conforme a jurisprudência do STF (RE 439.796, voto do Min. Joaquim Barbosa), a instituição de um tributo exige a prévia existência de normas gerais fixadas por lei complementar.

Somente com a publicação da LC 190/2022, em 05/01/2022, tornou-se válida a instituição do DIFAL, sujeita às regras de anterioridade (anual e nonagesimal).

A tese firmada no Tema 1093 e na ADI 5469 reconheceu que a cobrança do DIFAL antes da edição de lei complementar é inconstitucional.

O art. 3º da LC 190/2022 exige a observância da anterioridade anual (exercício), além da noventena, o que inviabiliza a cobrança do DIFAL em 2022.

A decisão agravada incorre em omissão quanto à aplicação da regra da anterioridade de exercício e ignora que a LC 190/2022 postergou expressamente sua eficácia.

É inaplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1094/STF, pois este tratava de lei complementar (LC 114/02) sem regra expressa de anterioridade, ao passo que a LC 190/2022 contém essa exigência.

Por fim, requer que:

a) seja sobrestado o processo até o julgamento definitivo do Tema 1266/STF, diante da identidade da matéria;

b) seja provido o agravo interno para reformar a decisão monocrática e afastar a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações realizadas entre 01/01/2022 e 31/12/2022, determinando-se ao Estado do Pará que se abstenha de efetuar a cobrança e de aplicar sanções políticas pelo não pagamento do referido tributo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais - Id. 30402560.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II - Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de cobrança do
DIFAL
/ICMS no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar nº 190/2022, considerando os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal.

Inicialmente, quanto ao pleito de sobrestamento do feito até julgamento do
Tema

1266
, inexiste qualquer determinação do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. O andamento processual da mencionada afetação não suspende, por si só, os feitos em trâmite nas instâncias ordinárias. Tampouco os embargos declaratórios opostos nas ADIs 7066, 7070 e 7078 possuem, nesta sede, o condão de infirmar a orientação consolidada sobre a matéria.

O recurso traz como ponto central, a alegação de que a LC nº 190/2022 instituiu nova obrigação tributária, exigindo, portanto, a observância da anterioridade anual prevista no art. 150, III, ‘b’, da Constituição Federal.

O cerne da controvérsia é, portanto, definir se a LC nº 190/2022 institui ou não nova obrigação tributária, e, consequentemente, qual regime de anterioridade é aplicável.

A LC nº 190/2022 foi publicada em 5 de janeiro de 2022, com o objetivo de regulamentar normas gerais relativas ao Diferencial de Alíquota do ICMS, conforme a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015. A referida emenda alterou o art. 155, §2º, VII, da Constituição Federal, atribuindo aos estados de destino de operações interestaduais o direito ao ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual nas operações destinadas a consumidores finais, inclusive não contribuintes.

Importa destacar que tal regulamentação foi essencial após a declaração de inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo STF no julgamento do
Tema
1093.

O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão proferida no
Tema
1093, determinou que a cobrança do
DIFAL
somente poderia ser exigida após a edição de lei complementar, em respeito ao art. 146, III, ‘a’, da Constituição Federal. Contudo, o STF também foi claro ao assentar que a LC nº 190/2022 não cria tributo nem altera a base de cálculo existente. Trata-se, portanto, de norma regulamentadora de normas constitucionais já vigentes, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Nesse sentido, a aplicação da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, "c", da Constituição, é suficiente para garantir a segurança jurídica ao contribuinte, não sendo exigível o cumprimento da anterioridade anual.

A tese de que a LC nº 190/2022 teria instituído nova obrigação tributária não encontra respaldo jurídico. A nova relação jurídico-tributária instituída pela EC nº 87/2015 apenas foi operacionalizada pela LC nº 190/2022, sem que houvesse majoração de tributos ou alteração das bases de cálculo. A mera introdução de regras para viabilizar a arrecadação e a repartição do
DIFAL
entre os estados não configura hipótese de criação de tributo.

Este entendimento, aliás, foi reafirmado pelo STF em diversos precedentes que analisaram a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e sua compatibilidade com os princípios da anterioridade e da segurança jurídica.

Em reforço deste entendimento, transcrevo trecho do voto proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7066, que questionava a cobrança do tributo no exercício financeiro de 2022, cuja fundamentação enfatizou que a cobrança do ICMS/
DIFAL
não exige o período de adequação resguardado pelo art. 150, III, "b", da Constituição da República:

"Como
se vê, o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, 'b', da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate
,
pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado
.

Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, 'b' da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela
LC 190/2022 (EC 87/2015).

A EC 87/2015 previu a progressiva substituição da incidência da alíquota interna pela soma da alíquota interestadual com o
DIFAL
, transferindo a receita dos Estados de origem para os Estados de destino, nessa modalidade de operação (art. 99 do ADCT).

(...)

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
isso sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria, pelo que não deve incidir, por inaplicável, a regra da anterioridade tributária
.

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que, agora, a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
mas sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria
."

Em todo caso, importa realçar que o princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, "b", da CF, é um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou, tendo esse comando por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político
– o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

A qualificação da incidência do
DIFAL
em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do Estado de destino) não é capaz de mitigar o fato de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) preservou a esfera jurídica do contribuinte, fracionando o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos."

Conclui-se, pois, a cobrança do
DIFAL
no ano de 2022, não viola o princípio da anterioridade anual, já que tal espécie normativa não instituiu ou majorou tributo, ainda que indiretamente, mas tão somente regulamentou norma constitucional acerca da destinação do tributo, consoante estipulado na Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º, mesma conclusão adotada na decisão monocrática abjurgada.

Acerca da suposta violação ao princípio da anterioridade anual sustentada pelo agravante, o entendimento deste e. Tribunais de Justiça se orienta no seguinte sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1266, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEIÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado considerou suficientemente analisadas as questões relativas à cobrança do DIFAL, estando em conformidade com os precedentes do STF.
4. O STF firmou entendimento, nos julgamentos das ADI's 7066 e 7070, de que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas exigiu a observância da anterioridade nonagesimal, não cabendo a suspensão da cobrança retroativa ao exercício anterior.

5. No tocante ao sobrestamento pelo Tema 1266, a pendência de julgamento não afeta a decisão, já que a controvérsia foi solucionada em outros precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar omissão quanto à aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e afastar a aplicação da anterioridade anual.

"Tese de julgamento: 1. A cobrança do DIFAL está condicionada à observância da anterioridade nonagesimal, nos termos da LC 190/2022. 2. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, não sendo aplicável a anterioridade anual."

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843580-84.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 )

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1266 DO STF. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento da ADI 7066 e correlatas, firmou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação tributária, afastando a aplicação da anterioridade anual e reconhecendo apenas a anterioridade nonagesimal.

5. O Diferencial de Alíquota (DIFAL) tornou-se exigível a partir de 5 de abril de 2022, conforme decidido pelo STF, não havendo fundamento para suspender a cobrança no exercício de 2022.

6. A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não impacta a exigibilidade do tributo, tampouco justifica o sobrestamento do feito, uma vez que o entendimento já foi consolidado pela Suprema Corte.

7. Não demonstrada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O ICMS-DIFAL, regulamentado pela LC nº 190/2022, é exigível a partir de 5 de abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal, sendo desnecessário o sobrestamento do feito em razão do Tema 1266 do STF."

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0833123-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias à solução da controvérsia, fundamentando-se no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 e no RE 1.287.019 (Tema 1093), os quais estabeleceram que a cobrança do DIFAL do ICMS exige lei complementar, mas está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade de exercício.

6. O artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 estabelece que a produção de efeitos da norma está condicionada apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois não houve instituição de novo tributo, mas apenas uma redistribuição da arrecadação.

7. A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não justifica o sobrestamento do feito, pois inexiste determinação judicial ou previsão legal que imponha a suspensão dos processos sobre a matéria.

8. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, salvo nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A cobrança do DIFAL do ICMS, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, nos termos do artigo 3º da referida lei.

2. A modulação de efeitos definida pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 autoriza a exigência do DIFAL a partir do exercício financeiro de 2022, após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, não sendo aplicável a anterioridade de exercício.

3. A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não impede a exigibilidade do tributo nem justifica o sobrestamento do processo.

4. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria de mérito, salvo se presentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0834316-43.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025 )

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I(...)

III. Razões de decidir

3. Quando do julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. Com a modulação os efeitos da decisão, a exigência da edição de lei complementar passou a existir apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento), de modo que a cobrança do tributo, com base no Convênio ICMS nº. 93/2015, se manteve válida somente até dezembro de 2021.

4. No dia 5 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei Complementar Federal nº. 190/2022, regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS e, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do STF declarou que referida lei não instituiu nem majorou tributo, apenas foi editada para regulamentar as normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, estando sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da lei.

5. Consoante regra prevista no artigo 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, é necessária expressa determinação do Ministro Relator para o sobrestamento do processamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral.

6. Embora a Suprema Corte tenha reconhecido a repercussão geral do RE nº 1.426.271(Tema 1266), que discute a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da LC 190 /22 (Tema 1266), não houve determinação de suspensão das ações em curso.

7. Desnecessário o sobrestamento dos processos análogos ao debatido no Tema 1266, tendo em vista que não há determinação da Suprema Corte neste sentido, bem como, já existe entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.093 e nas ADIS 7066, 7078 e 7070, no sentido de que a cobrança do DIFAL pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "A cobrança do ICMS-DIFAL, referente ao exercício de 2022, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, podendo ser exigida somente após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022."

_________

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0875365-64.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 )

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo STF afasta o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1266.

A LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS.

Não é necessária nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais anteriores voltam a produzir efeitos após sua vigência.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816021-89.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação Cível. Mandado de Segurança. Icms-Difal. Lei Complementar nº 190/2022. Princípio Da Anterioridade Nonagesimal. Aplicabilidade. Recurso Conhecido E Não Provido.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "A cobrança do ICMS-DIFAL, referente ao exercício de 2022, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, podendo ser exigida somente após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022."

_________

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837524-35.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL/ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar a cobrança do DIFAL/ICMS, não criou nem majorou tributo, sendo exigível apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

É válida a exigência do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, desde que respeitado o prazo de 90 dias a partir da publicação da LC 190/2022.

A pendência de julgamento do Tema 1266/STF não impede a aplicação da jurisprudência vinculante já firmada pelo STF sobre a matéria, nem justifica o sobrestamento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0838605-19.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, respeitando os precedentes dos tribunais superiores e a legislação vigente.

A LC nº 190/2022, ao regulamentar o DIFAL, observou os limites constitucionais impostos ao poder de tributar, sendo sua aplicação sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. Logo, ausente os fundamentos capazes a promover alteração na decisão monocrática impugnada.

Outrossim, a exigência do ICMS-DIFAL regulamentado pela LC 190/2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal, sendo válida sua cobrança a partir de 5 de abril de 2022, conforme exposto na decisão recorrida, não havendo que se falar em reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2025